Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0722385-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA Apelado(s): PAULO DE TARCO PEREIRA DA SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição da apelante de ID 38137722. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator